Tribunal: STF
Processo: MS 20022
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
FUNCIONALISMO. ASSISTENTES JURÍDICOS. PROVENTOS. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
Segurança requerida contra despacho que indeferiu o pedido de igualação dos proventos dos impetrantes nos vencimentos dos Procuradores da República de 1ª Categoria. Proibição constitucional à pretendida equiparação. Precedentes do STF. Mando de segurança indeferido.